Tribunal: TJSP
Processo: 0000542-83.2018.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Nulidades – Nulidade relativa – Demonstração de prejuízo – Entendimento
Em se tratando de nulidade relativa, seu reconhecimento depende da demonstração efetiva do prejuízo suportado pelo peticionário, diante do princípio pas de nullité sans grief.

Recurso visando prequestionamento – Pretendida manifestação expressa acerca dos dispositivos legais mencionados no recurso – Descabimento
O

Ementa:
Nulidades – Nulidade relativa – Demonstração de prejuízo – Entendimento
Em se tratando de nulidade relativa, seu reconhecimento depende da demonstração efetiva do prejuízo suportado pelo peticionário, diante do princípio pas de nullité sans grief.

Recurso visando prequestionamento – Pretendida manifestação expressa acerca dos dispositivos legais mencionados no recurso – Descabimento
O julgador não está adstrito a enfrentar a integralidade dos dispositivos legais citados, desde que aborde adequadamente as teses expostas nos motivos da decisão, demonstrando que analisou inteiramente o pedido.

Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Furto Qualificado – Rompimento de obstáculo de natureza evidente – Ausência de laudo pericial – Irrelevância Qualificadora reconhecida
O exame pericial não corresponde ao único meio comprovatório possível para demonstrar a qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo perfeitamente lícito, na busca pela verdade real, a utilização de outros elementos, tais como a prova testemunhal e a documental, em especial se os resultados de aludida violência exercida contra a coisa forem de natureza evidente.

Receptação dolosa qualificada – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração – Aplicação da figura do privilégio prevista no art. 155, § 2o, do CPP – Acusado primário – Res furtiva e receptada de valor superior ao salário mínimo – Impossibilidade
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação qualificada, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.
Não deve ser reconhecida a figura do privilégio prevista no art. 155, § 2o, do CP, se o autor da receptação dos bens subtraídos, embora seja primário, recepta bens que extrapolam o valor do salário mínimo legal à época dos fatos.